Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 RECORRENTES: ELIAS FERNANDO MIZIARA, JOSÉ DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989 (Tema 1.199), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 52586871), submeto os recursos constitucionais (ID 21940165, ID 22042814, ID 22042813, ID 22063216, ID 60699173, ID 60700141, ID 60749891, ID 60749900, ID 60760475 e ID 60820007) à autorizada apreciação das respectivas Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031